Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PERTINÊNCIA DO MEIO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de cerceamento de defesa e sobre o direito à indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O fato probando na presente ação indenizatória versa sobre a alegada divulgação a terceiros, pela Apelada, da desconfiança de crime sexual que imputou ao Apelante e que não foi comprovado na seara penal.
4. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, na medida em que o fundamento da sentença de improcedência foi a ausência de prova produzida pelo Autor, mas este, na petição em que declinou os nomes das testemunhas, explicitou que elas, algumas inclusive do mesmo trabalho das partes à época dos fatos, tiveram conhecimento de comentários feitos pela Apelada sobre o suposto crime imputado ao Autor.
5. A oitiva de testemunha é necessária para esclarecer se houve uma divulgação abusiva do fato criminoso atribuído ao Autor, acerca do qual a Apelada não possuía certeza, e que possa ter maculado a honra daquele, já que o objeto da presente ação é indenização por danos morais.
6. A prova testemunhal pleiteada não se mostra, a princípio, como uma diligência inútil ou meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: “Ausente nos autos provas suficientes acerca do fato probando, há cerceamento de defesa quando se julga improcedente a pretensão por ausência de prova, mas não foi deferida a oitiva de testemunhas pleiteada, notadamente quando indicada a relação de cada uma com a situação a ser elucidada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 443.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719673-26.2024.8.07.0001, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2025, p. 14/07/2025.